Tribunal: STF
Processo: RHC 63443
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-25
Data de publicação: 1985-10-25

Ementa:
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICIDIO DOLOSO (IMPUTADO
NA DENUNCIA) PARA LESÃO CORPORAL, SEM OBSERVANCIA DO ART-410 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS CONHECIDO COMO
PEDIDO ORIGINARIO. ORDEM CONCEDIDA PARA ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DO
ACÓRDÃO, QUE A CONFIRMOU, PARA CUMPRIMENTO DAQUELA NORMA
PROCESSUAL.